Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CITAÇÃO POR EDITAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico de drogas, contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu pleitos defensivos apresentados em resposta à acusação. Requereu-se a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, nulidade da produção antecipada de provas, restituição de prazo para defesa técnica, revogação ou substituição da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da citação por edital; (ii) anular os atos subsequentes, inclusive a produção antecipada de provas; (iii) determinar a reabertura de prazo para apresentação de nova resposta à acusação; (iv) verificar a existência de justa causa para a ação penal; (v) examinar a regularidade da denúncia quanto à sua aptidão formal; (vi) analisar a legalidade da prisão preventiva decretada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu, nos termos do art. 361 do CPP, como no caso dos autos, em que o paradeiro do paciente era desconhecido à época.
4. A Defensoria Pública, nomeada após a citação ficta, apresentou resposta à acusação e acompanhou a produção antecipada de provas, não havendo demonstração de prejuízo, o que afasta a alegação de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
5. A atuação posterior de patronos constituídos não autoriza a renovação de atos processuais já praticados, pois o novo defensor recebe o processo no estado em que se encontra, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP, foi fundamentada na necessidade de preservar a memória de policiais que atuaram nos fatos, em consonância com a Súmula 455/STJ e precedentes da Corte local.
7. A denúncia descreve adequadamente os fatos, com indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, não sendo caso de inépcia ou ausência de justa causa, hipótese que demandaria dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.
8. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: quantidade de drogas apreendidas, reiteração delitiva, fuga do local dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas e insuficientes à luz das peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 61, 312, 319, 361, 366, 396-A; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 16/08/2018; STJ, RHC n. 98.769/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 22/08/2018; STJ, HC n. 798.279/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 6/7/2023; TJDFT, Acórdão 1983949, 0707697-23.2023.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJE 08/04/2025.